Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-19.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-19.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS SELES CUNHA - CPF: 609.458.733-28 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA APÓS NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À PERÍCIA MÉDICA – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA SEGURADORA RÉ – SERVIÇO TÉCNICO NÃO REALIZADO – RETENÇÃO DO VALOR PELO
EXPERT
– IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEVER DE RESTITUIÇÃO À PARTE QUE ANTECIPOU A VERBA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Conforme a dicção do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício.

No caso de extinção do feito sem a realização do exame pericial por culpa exclusiva ou desistência da parte autora, os honorários periciais antecipados pela ré devem ser-lhe restituídos integralmente.

A manutenção do depósito judicial em favor do perito nomeado, sem a efetiva prestação do serviço técnico (entrega do laudo), configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Recurso provido para determinar a restituição do valor depositado a título de honorários periciais em favor da seguradora apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000624-19.2020.8.11.0044

APELANTES:

MAPFRE VIDA S/A

APELADO:

CARLOS SELES CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE VIDA S/A
, contra sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos de Ação de Indenização Securitária, ajuizada por
CARLOS SELES CUNHA
,
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI (ausência de interesse/desídia), do CPC, após o autor deixar de comparecer à perícia médica e, posteriormente, formular pedido de desistência da demanda.

Em suas razões recursais, a Seguradora Apelante insurge-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu a restituição dos honorários periciais por ela adiantados (R$ 1.850,00).

Alega que a perícia não foi realizada por culpa exclusiva do apelado, que abandonou o feito e mudou-se de Estado sem atualizar o endereço.

Sustenta que a retenção do valor configura enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço médico não foi prestado. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a restituição integral do valor depositado.

O autor, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, manifestando-se pela concordância com a devolução dos honorários à seguradora, mas ressaltando sua condição de beneficiário da justiça gratuita, o que impediria a imposição de qualquer ônus financeiro à sua pessoa (id 356985867).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id 358749899).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de restituição à seguradora ré dos honorários periciais adiantados, nos casos em que a perícia não se realiza em razão da desídia e posterior desistência da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo teve trâmite longo, incluindo um acórdão prévio deste Tribunal que afastou a prescrição e determinou a realização de prova pericial para aferir a alegada incapacidade laboral do autor.

Retornando os autos à origem, o juízo saneou o feito e nomeou perito, fixando honorários em R$1.850,00, cujo ônus de adiantamento foi atribuído à seguradora ré em razão da inversão do ônus da prova.

O depósito foi efetuado pela Mapfre (Num. 356985393).

Contudo, o periciando não compareceu ao ato designado para o dia 26/04/2024.

Intimado para se manifestar sobre a ausência, o patrono do autor informou a mudança de domicílio de seu constituinte e requereu a desistência da ação.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar e decidir os embargos de declaração subsequentes, entendeu que os honorários não deveriam ser devolvidos à ré porque o perito "permaneceu à disposição do juízo" (id. 356985861)

Data máxima vênia, tal entendimento não merece prosperar.

Os honorários periciais possuem natureza remuneratória de um serviço técnico prestado ao juízo.

Não havendo a realização do exame, nem a entrega de laudo fundamentado, não há fato gerador para o pagamento da verba honorária integral.

Admitir a retenção do valor pelo expert ou sua perda em favor do Estado/Custa processuais representaria enriquecimento sem causa do beneficiário da verba, em detrimento do patrimônio da seguradora que cumpriu com seu dever processual de antecipar o custeio.

O art. 884 do Código Civil é claro:
"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido,

feita a atualização dos valores monetários
".

A orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores estabelece que a percepção de honorários periciais está condicionada à efetiva entrega do múnus técnico.

Desse modo, a remuneração do Perito deve guardar estrita proporcionalidade com o labor desempenhado, revelando-se incabível o pagamento integral na hipótese de ausência de atividade materialmente relevante ou quando o serviço é interrompido em estágio embrionário, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESTITUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
restituição
integral dos
honorários

periciais
adiantados pela seguradora ré, sob fundamento de que o perito permaneceu à disposição do juízo. A ação originária foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do autor à perícia médica previamente designada.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do autor à perícia médica justifica a
restituição
integral dos
honorários

periciais
à parte ré que os adiantou; (ii) saber se a permanência formal do perito à disposição do juízo configura prestação de serviço apta a justificar o pagamento; e (iii) saber se o pagamento integral da verba
pericial
, diante da ausência do ato técnico, afronta os princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
A ausência do autor ao ato
pericial
designado, por culpa exclusiva sua, inviabilizou a realização da perícia e a correspondente elaboração do laudo técnico, o que afasta o dever da parte ré de arcar com os
honorários

periciais
.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, inexistente a efetiva prestação do serviço técnico, a verba
honorária
não é devida, salvo prova de despesa ou prejuízo específico, o que não se verificou nos autos.
O agendamento coletivo de diversas perícias na mesma data e local evidencia a ausência de prejuízo individual ao perito em razão da não realização do exame por ausência de apenas um dos periciados.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para determinar a
restituição
integral dos
honorários

periciais
à parte agravante.
“1. A ausência do autor à perícia médica judicial, sem justificativa, impede o pagamento da verba
pericial
, por ausência de efetiva prestação de serviço técnico. 2. É devida a
restituição
integral dos
honorários

periciais
à parte que os adiantou, quando a diligência não se realiza por culpa exclusiva da parte adversa e não se comprova prejuízo específico ao perito.”
Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC 0009102-97.2015.8.13.0611, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câm. Cível, j. 11.07.2018; TJMS, RAC 0830370-28.2014.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 2ª Câm. Cível, j. 06.09.2018."
(N.U 1030735-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Importante ressaltar que a gratuidade da justiça concedida ao autor suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência (Art. 98, §3º, CPC), mas não autoriza que o valor adiantado pela parte contrária seja "confiscado" pelo juízo para remunerar um trabalho não realizado.

Se o perito nomeado teve gastos comprovados com deslocamento ou preparo que não puderam ser evitados, caberia a ele pleitear o ressarcimento de tais despesas específicas, mas nunca a apropriação do valor total da perícia.

No caso em tela, não há prova de despesas extraordinárias pelo expert.

Assim, a reforma da sentença quanto ao ponto é medida de rigor, determinando-se a restituição do depósito à seguradora apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE VIDA S/A
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a restituição integral do valor depositado a título de honorários periciais (R$1.850,00), devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026